Tribunal: STF
Processo: RE 834574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE IMPROCEDENTE. 



     



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral).



    3. Não se reduzem os prazos prescricionais pela aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, quando o réu completa 70 (setenta) anos de idade em momento posterior ao da publicação da sentença condenatória, ainda que antes do trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.